Tribunal: TJMT
Processo: 1022065-91.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022065-91.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE:
W. F. da R. (WANDERSON FERREIRA DA ROCHA)
Vistos, etc...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado subscrevente encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Garças/MT, que lhe impôs a medida de internação provisória e a mantém por tempo demasiadamente excessivo nos autos da Execução Definitiva de Medida Socioeducativa n.o 12458-93.2019.811.0004 (cód. 325225), que responde pelo cometimento de ato infracional análogo ao crime tipificado no art. 157, §2o, inc. II e §2o-A, inc. I, do Código Penal.
O i. Defensor Público esclarece que o paciente cumpre a medida socioeducativa de internação desde o dia 14/10/2019, a qual foi reavaliada e prorrogada por duas vezes pelo magistrado singular, permanecendo o favorecido nessa ordem internado por período superior a um ano a despeito dos relatórios psicossociais favoráveis à concessão da liberdade assistida ao adolescente; o que, no entender da i. Defesa, viola seu direito ambulatorial de locomoção e enseja a concessão da presente ordem liberatória, inclusive liminarmente.
Nessa ordem de ideias, sustenta que a medida socioeducativa imposta ao paciente perdura por tempo demasiadamente excessivo, violando os princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento exigidos pela legislação menorista, notadamente porque afirma que os laudos psicossociais atestam que o adolescente vem apresentando excelente resposta à medida de internação e teve grande evolução em seu comportamento, cumprindo com seus afazeres e aderindo satisfatoriamente à proposta pedagógica socioeducativa, “com boa adaptação institucional e engajamento nas atividades ofertadas”, tudo a demonstrar que a medida imposta atingiu a finalidade almejada; de maneira que mantê-lo internado para além de configurar situação extremamente penosa ao menor, frustra os objetivos pedagógicos e de ressocialização previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Em reforço, defende que a alardeada gravidade do ato infracional cometido pelo paciente e o suposto risco de reiteração delitiva não constituem argumentos válidos a respaldar a manutenção da medida de internação, tampouco demonstram a inviabilidade de progressão à medida mais branda; de modo que lastrear a indispensabilidade de sua internação em tais elementos configura dupla punição ao menor, a teor do que preceitua o art. 42, §2o da Lei n.o 12.594/12.
Por fim, assevera que em decorrência das medidas preventivas à propagação do Covid-19, foram suspensas as atividades de inclusão social, familiar e pedagógica no interior do estabelecimento em que recolhido o adolescente, a revelar o esgotamento dos benefícios advindos da internação e a aptidão do menor ao cumprimento de providência em meio aberto, máxime porque ostenta bom comportamento e seus vínculos familiares estão preservados, o que será extremamente importante “em seu processo evolutivo”.
Com lastro em tais argumentos, o i. Defensor Público requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para o fim de conceder-lhe a progressão à medida socioeducativa de liberdade assistida. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
Instrui a exordial com a documentação eletrônica registrada do ID 63268989 ao ID 63268992.
É o relatório.
Decido.
De antemão, curial ressaltar que há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ, pois, ao menos nesse momento de análise perfunctória dos autos, não há como concluir, de supetão, que a manutenção da medida socioeducativa imposta ao beneficiário deste writ está em desconformidade com a legislação pátria.
E assim considero porque, examinando sumariamente a decisão hostilizada (ID 63268991, p. 10), verifico que o d. magistrado a quo concluiu pela imprescindibilidade de manter o adolescente recolhido em Unidade Socioeducativa por entender que o lapso temporal em que submetido à medida de internação não foi suficiente para demonstrar “avanços significativos nos campos da responsabilização e evolução pessoal para que se vislumbre o atingimento mínimo das questões pedagógicas inerentes à medida de internação” (sic).
Demais disso, o MM. Juiz singular bem destacou que o ato infracional perpetrado pelo menor é de demasiada gravidade, “com intensa repercussão e conseqüências maléficas para a coletividade como um todo”; argumentação que, embora repouse longe do exemplar, ao menos nesse momento preliminar, justifica a manutenção da medida de internação.
Portanto, à primeira vista, a decisão objurgada aparenta estar idoneamente fundamentada, não havendo como infirmar, de súbito, que a medida imposta ao adolescente é ilegal, tampouco que perdura por tempo demasiadamente excessivo, até mesmo porque, como bem aquilatado pelo impetrante na exordial, a providência socioeducativa vem sendo reavaliada pelo magistrado de primeira instância a cada 06 (seis) meses, tal como determina o art. 121, §2o da Lei n.o 8.069/90.
Em derradeiro, não se descuida que as assertivas por meio das quais o i. Defensor Público almeja a concessão liminar da ordem detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito da ação de habeas corpus, de maneira que a sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a colenda 3.a Câmara Criminal.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente W. F. da R. (WANDERSON FERREIRA DA ROCHA).
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de outubro de 2020
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator